Tribunal: TJSP
Processo: 2284322-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Efeito infringente afastado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2284322-71.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA., são embargados FGH
EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP e MARISA DE MENEZES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2284322-71.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Jundiaí
Embargante: Jundiaí Shopping Center Ltda.
Embargadas: FGH Equipamentos Eireli Epp. e outra
Voto 23.064
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil
Efeito infringente afastado - Embargos
rejeitados.
JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA. embarga de declaração do
acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento interposto na ação de
execução de título extrajudicial, sendo embargadas FGH EQUIPAMENTOS
EIRELLI EPP e MARIZA DE MENEZES, aduzindo que a decisão padece de
contradição e omissão, pretendendo também prequestionar a matéria.
Sustenta o embargante que o aresto restou omisso porque não
se manifestou acerca dos dispositivos de Lei Federal inseridos no agravo
interno de fls. 1/13, o que se faz necessário para viabilizar o ingresso na
instância superior. Também aponta contradição na medida que se entendeu
que deveria ser mantida a decisão de primeiro grau por suposta ausência de
decisão judicial validando o acordo, sendo que foi requerido justamente isso.
Noticia, por fim, que peticionou nos autos 1004906.69.2017, para que seja
proferida decisão homologatória de acordo. Aponta infração aos artigos 487,
III, b, 139 e 141 do CPC e artigo 5o, inc. II, XXXV e LV da CF.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de homologar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado acordo.
É o relatório.
Razão nenhuma assiste ao embargante.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate, o certo é que pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
Ora, o agravo interno restou prejudicado, diante do julgamento do
recurso principal, não havendo, por isso, que se falar em omissão quanto aos
artigos nele suscitados.
Quanto ao mérito, não há contradição a se reconhecer. A
discussão envolve homologação de acordo que abrange três execuções,
sendo que naquela em que protocolado tal pedido, a execução de no
1004906-69.2017, o feito foi suspenso, ausente homologação de acordo por
sentença. Daí ser descabida a homologação na presente execução, porque
não constituído título judicial na outra ação.
Nada impede que, caso o acordo principal seja efetivamente
homologado na ação em comento, se reitere o pedido nesta ação.
Destarte, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações do embargante estão ligadas ao resultado do decisum e não
especificamente a alguma falha, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Tampouco constata-se violação aos artigos mencionados pelo
embargante, eis que o julgado apreciou toda a matéria trazida ao debate,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentando porque é inviável a homologação do acordo.
Outrossim, não cabe aos embargos a atribuição de efeitos
infringentes visando à modificação do teor do acórdão.
Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria já decidida e buscar efeito infringente,
conforme remansosa jurisprudência “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351) não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ
158/264, 158/689, 158/993). E RJTJESP 126/373, 127/232, RTJ 159/638,
154/223, 155/964 e RSTJ 30/412.
O que existe é decisão colegiada contrária aos interesses da
parte, que pretende prequestionar matéria visando à futura interposição de
recurso à Superior instância, inexistindo, entretanto, omissões, obscuridades,
contradições ou erro material no que foi decidido, ausente qualquer falha
prevista no artigo 1.022 do CPC/15. Por isso, fica mantido o acórdão tal como
lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLÁUDIO HAMILTON
Relator